Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725897-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA AGRAVADO: ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, BRUNNA MOURA BONFIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 239855810, originário) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 10% da remuneração líquida do executado. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que foram realizadas diversas tentativas de quitação do débito, sem sucesso, razão pela qual requereu a penhora do salário do executado, que é servidor público e aufere remuneração bruta de R$ 13.238,99 e líquida de R$ 10.732,44. Sustenta que a impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC não é absoluta e que o Superior Tribunal de Justiça mitigou tal regra e passou a permitir a penhora de verbas remuneratórias, mesmo para satisfação de créditos sem natureza alimentar, desde que assegurado o mínimo existencial do devedor. Pugna pelo sobrestamento do feito até decisão final deste e recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada e acolhimento do pedido de penhora. Preparo regular (ID. 73382572). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. Analiso o cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O ato impugnável, em tese, é apto a causar gravame a direito da parte. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão do recurso. O efeito suspensivo é cabível quando decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida é inútil. No caso em exame, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento do pedido de constrição de parte da remuneração do agravado. A tutela de urgência pleiteada pela agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que a agravante requer que seja deferido o referido pedido. De acordo com o art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, há verossimilhança na alegação de possibilidade de penhora dos rendimentos do devedor. O Código de Processo Civil, de fato, assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” Contudo, tal garantia foi flexibilizada pelo próprio diploma processual (art. 833, § 2o, do CPC) e pelos recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que autorizam a penhora de parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). No caso, o valor da dívida é de R$ 32.118,51, oriunda de título executivo extrajudicial. A execução tramita desde 06/04/2024 (ID. 195650981, originário). Houve penhora parcial (R$ 3.501,58, ID. 236319605, originário) liberada em favor da agravante, tendo todas as demais providências no sentido da localização de bens e valores dos executados pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD restado infrutíferas. Assim, não há indicação de que foram localizados outros bens, de modo que a constrição salarial pode se mostrar, ao menos nesse momento, como único meio para integralizar o valor da dívida. Ademais, há elementos nos autos que indicam que o executado é policial militar (ID. 237278312) e aufere proventos brutos da ordem de R$ 13.238,99 e líquidos superiores a R$ 10.000,00. Não há indícios de que a penhora em pequena parcela dos rendimentos líquidos possa comprometer a sua subsistência e de sua família. Também não há no processo informação de situação que demande gastos elevados, a exemplo de doença, ou outro fato extraordinário, que implique em comprometimento de toda a renda percebida. Por outro lado, diante das diligências infrutíferas em busca de bens suscetíveis de penhora, caso não seja conferida a medida postulada, o credor pode incorrer em grande prejuízo, além da possibilidade de incidir a prescrição intercorrente, inviabilizando a satisfação da dívida. Nesse contexto e considerando a remuneração do agravado, entendo que se mostra viável a penhora de 10% dos rendimentos, deduzidos os descontos compulsórios. Anete o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 10% dos rendimentos do agravado, após abatimento dos descontados compulsórios, até a liquidação do débito. Oficie-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias a dar cumprimento à presente decisão, dispensadas as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r